Tribunal: TJBA
Processo: 8086847-11.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086847-11.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DIEGO MOREIRA DA LIMEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
VANIA BRITO DAUDT

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS, DANIEL CAMPOS MARTINS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8086847-11.2024.8.05.0001 EDCiv, em que figuram como Embargante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
Embargada
DIEGO MOREIRA DA LIMEIRA SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS, nos termos do voto da Relatora.